Tribunal: STF
Processo: ARE 1339429
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 182 E 660. DECISÃO FUNDAMENTADA: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Consta do processo que, em 12.11.2015, o Ministério Público de São Paulo denunciou o recorrente pelo crime previsto no caput do art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro, por duas vezes, c/c a primeira parte do caput do art. 70 do Código Penal (fls. 1-3, vol. 1).
    Em 20.11.2015, o juízo da Terceira Vara da Comarca de Bebedouro/SP recebeu a denúncia (fl. 60, vol. 2).
    2. Em 30.4.2019, o juízo da Terceira Vara da Comarca de Bebedouro/SP “JULGO[U] PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia ofertada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, para o fim de CONDENAR o acusado ALAN LUIZ TERSIGNI, como incurso no crime previsto no artigo 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, por duas vezes, na forma do artigo 70, caput, 1ª parte, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 4 (quatro) anos de detenção, em regime inicial semiaberto, e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 4 (quatro) meses” (fls. 36-48, vol. 7).
    3. Em 22.11.2019, no julgamento da Apelação n. 0000199-78.2015.8.26.0557/SP, interposta pela defesa, a Décima Primeira Câmara de Direito Criminal, por maioria, deu parcial provimento ao recurso “interposto por Alan Luiz Tersigni, para decotar sua pena para 03 anos, 01 mês e 10 dias de detenção, no regime inicial aberto, mais a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 03 meses e 03 dias, como incurso no art. 302, caput, por duas vezes, da lei 9.503/97, em concurso formal, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade, por igual período, e pagamento de 05 salários mínimos, tudo em favor de entidade a ser definida pelo juízo da execução, mantida, no mais, a r. sentença recorrida, vencido 03º juiz que negava provimento” (fls. 164 e 169, vol. 7). O acórdão tem a ementa seguinte:
    “APELAÇÃO – Crimes de trânsito – Homicídio culposo (art. 302, caput (2x), da Lei 9.503/97) – Recurso defensivo – Absolvição – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria demonstradas – Réu que, na condução de sua caminhonete, sem a devida cautela, atingiu motocicleta que trafegava na rodovia, dando causa ao acidente que levou a óbito as vítimas – Laudo pericial confirmando que o acusado, por não observar o dever de cuidado objetivo, de maneira imprudente, provocou a morte das vítimas – Corpos mutilados e arremessados a mais de 100 metros do local do impacto – Imprudência configurada – Direito penal que não admite compensação de culpas – Condenação de rigor. Dosimetria – Pena-base fixada 1/2 acima do mínimo – Patamar excessivo – Aplicação da fração de 1/3 mais razoável – Concurso formal – Aumento em 1/3 excessivo – Duas vítimas – Majoração em 1/6 – Regime inicial aberto – Possibilidade – Requisitos preenchidos – Sanção corporal substituída por duas restritivas de direitos – Suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 03 meses e 03 dias. Recurso parcialmente provido” (fl. 171, vol. 7).
    4. Contra esse julgado a defesa interpôs recurso extraordinário com fundamento na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, no qual alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXIX, XLVI, LV, LIV e LVII e o caput do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República (fls. 48-83, vol. 8).
    O Ministério Público de São Paulo apresentou contrarrazões e pediu o “não processamento do presente recurso extraordinário e, caso contrário, seja a ele oportunamente negado provimento pelo Colendo Supremo Tribunal Federal” (fls. 100-111, vol. 8).
    5. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da sistemática de repercussão geral, Temas 182, 339 e 660, por ser matéria infraconstitucional e pela incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 284 do Supremo Tribunal Federal (fl. 118-120, vol. 8).
    O agravante sustenta que “todas as violações à Constituição Federal foram devidamente expostas, sendo demonstrado de forma clara e precisa as ofensas ao texto constitucional contidas no v. acórdão, restando clara a demonstração da controvérsia, tudo em obediência ao art. 1.029 do CPC” (fl. 163, vol. 8).
    Assinala haver “indicação clara de todos os dispositivos tidos como violados, assim como as razões de fato e de direito pelas quais o v. acórdão recorrido teria afrontado a cada um deles, de modo a ensejar o pedido de invalidação ou reforma da decisão recorrida feito pelo Agravante” (fl. 163, vol. 8).
    Assevera que “o Tribunal a quo efetivamente enfrentou todas as questões ora trazidas no recurso extraordinário, com que resta suprido o requisito do prequestionamento” (fl. 167, vol. 8).
    Defende “que todas ofensas apontadas no recurso extraordinário não necessitam de qualquer prévia análise do texto infraconstitucional, tratando-se, portanto, de violações diretas à Constituição Federal” (fl. 170, vol. 8).
    Ressalta “que o alegado pelo agravante no recurso extraordinário não revolve reexame de fatos e provas, mas sim diferente valoração do conjunto probatório, tendo em vista que a apreciação das provas no acórdão violou à Constituição Federal” (fl. 1, vol. 9).
    Realça que “não há como afirmar que o agravante estava acima do limite permitido para Rodovia sem o uso de inadmissível presunção e sem afrontar os princípios da presunção de inocência, do devido processo legal e da ampla defesa, previstos, respectivamente, no art. 5º, incisos XXXIX, LIV e LV, tal como feito pela r. sentença condenatória e pelo v. Acórdão” (fl. 10, vol. 9).
    Reitera que, “diante da ausência da prova da culpa (em sentido estrito), acabou condenado por conduta atípica, o que afronta a regra da anterioridade da lei penal e o princípio da legalidade previstos no art. 5º, inc. XXXIX, da CF” (fl. 10, vol. 9).
    Anota que, “tendo em vista que as circunstâncias judiciais supostamente desfavoráveis apontadas no v. acórdão constituem elementares típicas do delito, bem como inexistem quaisquer outras circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal que pudessem justificar o aumento na primeira fase da dosimetria da pena, o v. acórdão viola frontalmente o art. 5º, inciso XLVI e artigo 93, IX, ambos da Constituição Federal” (fl. 19, vol. 9).
    Assevera afronta “à garantia da individualização da pena, prevista no inc. XLVI do art. 5º, da CF, bem como à necessidade de fundamentação idônea das decisões judiciais, prevista no art. 93, IX, da mesma Carta, razão pela qual a r. decisão merece ser reformada, conhecendo-se e dando provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a violação aos artigos ora mencionados e, em caso de se manter a condenação, fixar o valor da prestação pecuniária no mínimo legal” (fls. 20-21, vol. 9).
    Este o pedido:
    “Ante o exposto, Eminentes Ministros, requer-se o provimento do presente agravo para determinar o regular processamento do recurso extraordinário, que deve ser conhecido e em seu mérito provido para:
    1. Reconhecer-se a violação ao artigo 5º, caput e incisos LV, LIV e LVII, absolvendo o agravante pela ausência de prova da culpa, uma vez que a acusação não conseguiu provar que Alan teria agido com imprudência, negligência ou imperícia;
    2. Reconhecer-se a violação ao artigo ao artigo 5º, caput e inciso XXXIX, absolvendo-se o agravante pela atipicidade dos fatos, uma vez que Alan não agiu com culpa e nem criou, com o seu comportamento, risco juridicamente proibido, o que afasta o tipo penal pela teoria da imputação objetiva; e, por fim,
    3. Reconhecer-se a violação ao artigo 5º, inciso XLVI e artigo 93, inciso IX, para, caso não seja o agravante absolvido, sejam afastadas as supostas circunstâncias negativas, uma vez que configuram bis in idem, estabelecendo a pena-base no mínimo legal, com a redução proporcional da pena prestação de serviços à comunidade; e, além disso, para que se reduza o valor da prestação pecuniária no mínimo legal” (fl. 21, vol. 9).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    7. A alegação de ofensa à Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos o foram com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. LVI E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUNAL DO JÚRI. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.245.190-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.3.2020).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 2º, II, DA LEI 8.137/90. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.235.044-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/9/2020; ARE 1.164.481-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 05/08/2020; e ARE 1.261.773-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/7/2020. 3. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.327.546-AgR, Relator o Ministro Presidente, Plenário, DJe 3.9.2021).
    Ainda que tivesse havido prequestionamento, melhor sorte não assistiria ao agravante.
    8. Quanto às alegações de que não estaria acima do limite de velocidade, de que o acidente teria ocorrido por culpa exclusiva das vítimas e que o fato seria atípico, o Tribunal de origem assentou:
    “O reclamo comporta parcial provimento.
    Consta da inicial acusatória que no dia 03 de abril de 2015, por volta das 20h35, na Rodovia Brigadeiro Faria Lima, Km 374, na cidade de Bebedouro, Alan Luiz Tersigni praticou homicídio culposo, na direção de veículo automotor, tendo como vítimas Júlio César Fernandes e Regina Aparecida de Souza.
    Conforme apurado, o acusado conduzia seu veículo Dodge RAM 2500, ano/modelo 2008/2009, de cor preta, embriagado e em velocidade excessiva pela referida rodovia, no sentido Bebedouro/Taquaral, quando colidiu violentamente contra a traseira da motocicleta Honda Fan 125cc, de cor preta, pilotada pelo ofendido Júlio César e que tinha a vítima Regina como garupa. Com o impacto, os dois foram lançados longe, caíram ao solo e sofreram ferimentos gravíssimos, que causaram suas mortes no local.
    Com a chegada dos policiais rodoviários, estes constataram que o acusado estava embriagado, pois apresentava odor etílico e olhos avermelhados, tendo Alan se recusado a fornecer material para a realização dos testes do etilômetro e de dosagem alcoólica. 
    Apurou-se, ainda, que, além de embriagado, o acusado imprimia velocidade excessiva em seu veículo, o que se comprovou pela violência do impacto e os danos observados nos corpos das vítimas e nos dois veículos.
    A materialidade, diferentemente do sustentado pela combativa defesa, está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04/05), pelo boletim de ocorrência (fls. 17/21), pelos laudos periciais da colisão (fls. 37/54 e 79/81), pelos laudos periciais necrológicos (fls. 55/58 e 59/64), pelo exame toxicológico de dosagem alcoólica das vítimas com resultado negativo (fls. 83/84), bem como pela prova oral colhida em ambas etapas da persecução penal.
    A autoria é incontroversa. (...)
    Pois bem, diante dos depoimentos colhidos durante a instrução processual, não há dúvidas de que a caminhonete conduzida pelo acusado colidiu contra a traseira da motocicleta em que estavam os ofendidos, dando causa ao acidente que acarretou a morte de ambos. 
    Neste diapasão, a análise da prova oral, em conjunto com o laudo de fls. 37/54, a despeito de afastar a imputação de ingestão prévia de bebida alcoólica por Alan Luiz, demonstra que este, experiente motorista, por não observar o dever de cuidado objetivo, agindo de forma imprudente, ainda mais por conduzir veículo categorizado como caminhão, atingiu tão violentamente a motocicleta que trafegava a sua frente, que, conforme constou do minucioso laudo: ‘Após a colisão o veículo DODGE RAM arrastou a vítima (JULIO CESAR FERNANDES) cerca de 50 metros a frente vindo a lançar no acostamento chocando contra a defensa metálica e se partindo em três partes, enquanto a outra vítima (REGINA APARECIDA DE SOUZA) foi arremessada a frente o acostamento direto cerca de 119 metros do sítio da colisão, após as vítimas serem lançada para o acostamento o veículo DODGE RAM chocou contra as defensas metálica no acostamento direito cerca de 225 metros do sítio da colisão, vindo a Moto Honda se desprender do veículo e imobilizando no acostamento direito cerca de 250 metros do sítio da colisão e o veículo DODGE RAM imobilizou no acostamento direito cerca de 450 metros a frente do sítio da colisão(fl. 46); No local não eram visíveis marcas de frenagens (fl. 53)’. Comprovada, assim, de forma estreme de dúvidas, a prática do homicídio, por duas vezes, na condução de veículo automotor, por total desatenção do réu, que, inclusive, admitiu não ter visto a motocicleta e, quando do impacto, achou ter colidido com um animal. 
    Ressalte-se, ainda, que apesar não ter sido possível aferir a velocidade do veículo no momento da batida, como bem salientado pelo juízo sentenciante, há a necessidade de serem recebidos com cautela os depoimentos das testemunhas presenciais, que alegam que o acusado trafegava abaixo do limite de velocidade estabelecido para a rodovia, haja vista suas relações de amizade com o acusado. Ademais, os ferimentos causados nas vítimas e os danos causados aos veículos permitem a conclusão de que a velocidade do veículo conduzido pelo réu, no momento do impacto, era bem superior à permitida, pois, caso trafegasse na velocidade regulamentar, por ter o acusado bastante experiência como motorista e altura corporal de dois metros, ou seja, com ponto de vista elevado, mesmo que a motocicleta não estivesse iluminada, sua placa reflexiva (‘próximo a imobilização da motocicleta foi encontrada a placa da mesma, onde se visualizou que trata-se de placa refletiva’ fl. 43) seria suficiente para alertar o condutor que ali trafegava outro veículo. 
    Portanto, não há que se falar em ausência da criação de um risco não permitido, risco realizado no resultado ou, ainda, que o resultado esteja dentro do alcance do tipo penal. 
    De mais a mais, ainda que parcela do acidente pudesse ser atribuída aos ofendidos, no direito penal não existe compensação de culpas, de sorte que a condenação de Alan Luiz Tersigni, como se deu, é medida que se impõe” (fls. 171-173, vol. 7, e fls. 1-5, vol. 8).
    9. O exame da pretensão do agravante exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. PECULATO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO FUNDAMENTADA: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.330.447-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Tráfico internacional de arma de fogo de uso permitido. Transnacionalidade. Individualização da pena. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1.Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.273.029-AgR, Relator o Ministro Presidente, Plenário, DJe 27.10.2020).
    10. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente.
    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, RTJ 150/269). 
    11. No que se refere à fundamentação da dosimetria da pena, o Tribunal de origem assentou:
    “Passa-se, então, à dosagem da pena. 
    Observados os critérios do art. 59 do Código Penal, a pena-base foi fixada 1/2 acima do mínimo legal.
    Em que pese a idônea fundamentação, baseada na imprudência do acusado, que causou desastre totalmente evitável e que ceifou a vida de duas pessoas, que, em razão do violento impacto, foram arrastadas por dezenas de metros, provocando sofrimento durante o trajeto, a elevação mostrou-se excessiva, sendo mais razoável a aplicação da fração de 1/3, passando a pena para 02 anos e 08 meses de reclusão.
    Embora bem reconhecido o concurso formal, tendo em vista que, mediante uma única ação, o acusado praticou dois crimes, a fração aplicada mostrou-se excessiva, devendo ser majorada a pena em 1/6, restando, em definitivo, a reprimenda de 03 anos, 01 mês e 10 dias de detenção, ausentes outras circunstâncias modificadoras.
    Presentes os requisitos do art. 44, do Código Penal, substitui-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade, por igual período da pena corporal e pagamento de 05 salários mínimos, tendo em vista a capacidade financeira do acusado, que trabalha e possui veículo de elevado valor, tudo em favor de entidade a ser definida pelo Juízo da Execução.
    Tratando-se de crime culposo e ante o total da pena cominada, mostra-se mais adequado ao seu cumprimento, a despeito do fixado na r. sentença, o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea ‘c’, do Código Penal.
    Correta, ainda, nos termos do art. 298 do Código de Trânsito Brasileiro, a suspensão da habilitação do réu para conduzir veículos automotores, que deve, porém, ser readequada ao prazo de 03 meses e 03 dias. 
    Ante o exposto posto, pelo meu voto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Alan Luiz Tersigni, para decotar sua pena para 03 anos, 01 mês e 10 dias de detenção, no regime inicial aberto, mais a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 03 meses e 03 dias, como incurso no art. 302, caput, por duas vezes, da Lei 9.503/97, em concurso formal, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade, por igual período, e pagamento de 05 salário mínimo, tudo em favor de entidade a ser definida pelo Juízo da Execução, mantida, no mais, a r. sentença recorrida” (fls. 171-173, vol. 7, e fls. 1-5, vol. 8).
    No julgamento do Agravo de Instrumento n. 742.460-RG, Tema 182, Relator o Ministro Cezar Peluso, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na questão discutida na espécie:
    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional” (AI n. 742.460-RG, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJe 25.9.2009).
    12. Ademais, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal rejeitou a repercussão geral na questão discutida:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 1º de outubro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora